Tribunal: STF
Processo: RE 80530
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-14
Data de publicação: 1975-08-14

Ementa:
Multa moratória. Sua inexigibilidade em falência, art.23, §

único, III, da Lei de Falências. A partir do Código Tributário

Nacional, LEI Nº 5.172, DE 25.10.966, não há como se distinguir entre

multa moratória e administrativa. Para a indenização da mora são

previstos juros e correção monetária. RE não conhecido.